Tribunal: TJDFT
Processo: 0043694-59.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0043694-59.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: NIVALDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR EMBARGADO: MAISON INCORPORAÇÃO E EDIFICAÇÃO SPE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por NIVALDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial interposto por MAISON INCORPORAÇÃO E EDIFICAÇÃO SPE LTDA. Sustenta, em síntese, que não foram apreciadas as alegações trazidas em sede de contrarrazões, e que o recurso especial merece ser inadmitido também por ser intempestivo. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012